Tribunal: TJPA
Processo: 0802612-13.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802612-13.2020.8.14.0000
PACIENTE: ARLEY DA COSTA RIBEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE IGARPÉ-MIRI

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

PROCESSO Nº 0802612-13.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA: IGRAPÉ-AÇU/PA

IMPETRANTE: KELVYN CARLOS DA SILVA MENDES – OAB/PA Nº 26.494

PACIENTE: ARLEY DA COSTA RIBEIRO

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-AÇU

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR. VIABILIDADE. PROBLEMA DE SAÚDE GRAVE. PACIENTE EXTREMAMENTE DEBILITADO. TRATAMENTO INADEQUADO NO CÁRCERE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.

1. Restando demonstrado que
o paciente
se encontra
extremamente debilitado por motivo de doença grave
e
não tem recebido o tratamento médico adequado no estabelecimento prisional onde se encontra recolhido
, é imperiosa a concessão da prisão domiciliar, nos termos do artigo
318
do
CPP
e em observância aos preceitos constitucionais da dignidade da pessoa humana, o direito à saúde e à vida.

2.
Ordem concedida
para converter a prisão preventiva em restrição domiciliar, aplicando-lhe, todavia, a medida cautelar diversa, prevista no artigo
319
, inciso
IX
(monitoração eletrônica) do
CPP
e facultando ao juízo de primeiro grau a fixação de outras condições, se entender necessárias.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrada pelo advogado Kelvyn Carlos da Silva Mendes, em favor de
Arley da Costa Ribeiro
, preso em flagrante em 17/08/2019 pela suposta prática do crime tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/06, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açú/PA.

O impetrante sustenta que:

“O paciente foi preso em flagrante delito no dia 17 de agosto de 2019, por volta das 22h45min, na PA 407, Estrada de Vila Maiauatá, Distrito de Igarapé-Miri, pela suposta prática do crime tipificado no art. 33 da Lei de Drogas.

Segundo os autos, o acusado, ao avistar os policiais militares, teria corrido para o lado de uma residência, porém, os militares lhe alcançaram e perceberam quando o mesmo supostamente retirou uma sacola de sua bermuda e arremessou.

Após encontrar a sacola, o militar GEOVANE teria percebido que dentro havia um tablete de substancia entorpecente conhecida por “maconha”, momento em que deu voz de prisão ao paciente e o conduziu à Delegacia de Polícia.

O paciente já apresentou defesa preliminar, encontrando-se os autos conclusos ao Magistrado para designação de audiência de instrução e julgamento.

O paciente se encontra custodiado no Presídio de Abaetetuba, e fora acometido com tuberculose, estando com o estado de saúde fragilizado e necessitando dos cuidados de sua família”.

Por esses motivos e em razão do paciente fazer parte do grupo de risco para a Covid-19, requer a concessão da ordem em liminar e no mérito, para converter a prisão do coacto em restrição domiciliar com monitoramento.

Juntou documentos.

Os autos foram protocolados,
em sede de plantão criminal, a Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, que concedeu a liminar
, requisitou as informações da autoridade indicada coatora, determinou o encaminhamento dos autos ao
custos legis
e, por fim, seu processamento em expediente normal.

Em cumprimento àquela determinação, o juízo

impetrado prestou informações (Ids. n. 2.890.122).

A Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves dos Santos, manifestando-se na condição de
custos legis,
opinou
“pela
CONCESSÃO da Ordem,
para que seja mantida a liminar concedida, que substituiu a prisão preventiva do Paciente
ARLEY DA COSTA RIBEIRO
, por
prisão domiciliar
, com a imposição de
medidas cautelares
, diversas da prisão
”
.
(grifos no original).

Os autos vieram distribuídos.

É o breve

relatório
.

VOTO

Adianto, de pronto, que a irresignação merece prosperar.

A Lei nº
12.403
/11 previu novas hipóteses de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, inserindo o inciso
II
no artigo
318
, do
Código de Processo Penal
, que admite a substituição em favor de agente "extremamente debilitado por motivo de doença grave", in verbis:

"Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

(...)
II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;

(...)
Parágrafo único: Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo." (grifei).

Eugênio Pacelli, em sua obra, "Curso de Processo Penal", Editora Atlas, pág. 564, ao discorrer sobre o tema nos ensina que:

"Trata-se da prisão domiciliar, prevista no art.
317
,
CPP
, que determina o recolhimento permanente do indiciado ou acusado em sua residência, dali não podendo ausentar-se senão por meio de autorização judicial expressa.

A prisão domiciliar, portanto, não se inclui como alternativa à prisão preventiva, tal como ocorre com as medidas previstas no art. 319. Ela somente será aplicada como substitutivo da prisão preventiva e desde que estejam presentes algumas das hipóteses arroladas no art.
318
,
CPP
."

No caso em tela, restou demonstrado nos autos, por meio do relatório de saúde nº 05/2020 – oriundo da Central de Triagem Masculino de Abaetetuba – CTMAbt, que o Arley da Costa Ribeiro:

“Custodiado nesta Unidade Penitenciária desde 23/11/2019, oriundo da Central de triagem da Cidade Nova. Buscou atendimento no setor de saúde desta unidade Prisional (UP) durante o mês de janeiro/2020, com queixa de dispneia (dificuldade respiratória), perda de peso, febre, tosse e mal estar. Foi avaliado pela equipe de saúde, quando informou que a UP que encontrava-se custodiado anteriormente haviam diversos casos de tuberculose pulmonar. Considerados os ados epidemiológicos e os estado clínico do paciente, o mesmo foi considerado sintomático respiratório, sugestivo para tuberculose pulmonar, tendo sido conduzido à Unidade de Pronto Atendimento de Abaetetuba (UPA), para realização de exames de RX, que apresentou resultado sugestivo pata tuberculose pulmonar. Realizou baciloscopia de escarro em 23/01/2020, tendo sido confirmado diagnostico de tuberculose pulmonar (CID A15.0). Iniciou tratamento em 30/01/2020, que deverá perdurar durante 06 meses ininterruptos.

Dadas as condições do ambiente carcerário, o mesmo não contempla condições estruturais e logísticas ideais para a efetivação do tratamento de tuberculose, no entanto, o interno encontra-se assistido pela equipe de saúde. (...)”.
(grifei).

Ora, não bastasse estar o paciente extremamente debilitado por motivo de doença grave, ao que tudo indica, seu quadro, no cárcere, pode se agravar, considerando a situação de pandemia.

Assim, verificando-se a grave debilidade do paciente e a necessidade de cuidados médicos especiais indisponíveis no interior do presídio, a manutenção do cárcere colocaria em risco a sua vida e integridade física, o que configura incontestável violação a princípios constitucionais como os da dignidade da pessoa humana, o direito à saúde e à vida.

Com efeito, a concessão da prisão domiciliar ao paciente é medida que se impõe.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. DOENÇA GRAVE. NECESSIDADE DE CIRURGIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A questão relacionada à ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva não foi apreciada pelo Tribunal de origem, o que impede sua análise diretamente por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. 3. Dispõe o art. 318 do CPP que "poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for [...] extremamente debilitado por motivo de doença grave". 4. In casu, verifica-se que o paciente, em 06/11/2017, teria passado por procedimento cirúrgico e, quando preso em flagrante, encontrava-se em uso de bolsa de colostomia. Foram juntados aos autos atestados médicos, datados de 25/06/2018, 11/09/2018 e 04/12/2018, informando a necessidade urgente da cirurgia para retirada da bolsa e reconstrução do trânsito intestinal, sob pena de sequelas irreversíveis na saúde do paciente. 5. O paciente não vem recebendo o atendimento médico necessário, tanto que, mesmo após diversos laudos médicos indicando a imprescindibilidade de realização da cirurgia, ele continua preso sem que referido procedimento tenha sido executado.
6. Assim, a necessidade do atendimento médico e dos cuidados específicos relacionados à bolsa de colostomia que o paciente transporta, aliada à impossibilidade de o Estado viabilizar pronto, adequado e efetivo tratamento médico-hospitalar no estabelecimento prisional, enseja a concessão da prisão domiciliar como medida de cunho humanitário lastreada no princípio da dignidade da pessoa humana.
7. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para substituir a prisão preventiva do paciente pela custódia domiciliar, até que seu quadro clínico permita o retorno ao estabelecimento prisional.
(HC 467.396/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018) grifei.

Em face do exposto e em consonância com o parecer do Ministério Público,
concedo a ordem impetrada, ratificando a liminar anteriormente deferida, para conceder a prisão domiciliar ao paciente Arley da Costa Ribeiro
, aplicando-lhe, todavia, a medida cautelar diversa, prevista no artigo
319
, inciso
IX
(monitoração eletrônica), do
CPP
e facultando ao juízo de primeiro grau a fixação de outras, se entender necessário.

Considerando que o paciente foi colocado em prisão domiciliar por força do deferimento do pedido liminar, apenas, oficie-se a d. autoridade coatora, enviando-lhe cópia do acórdão, para ciência.

Belém, 12 de maio de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 14/05/2020